Tribunal: TJES
Processo: 5000353-97.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-97.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR DA SILVA AZARIAS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO - IPASJM e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000353-97.2022.8.08.0029

RECORRENTE: PAULO CEZAR DA SILVA AZARIAS;

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO INSALUBRE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TODO O PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
faz jus à aposentadoria especial, cf. art. 57 da Lei n° 8.213/91, eis que trabalhou como auxiliar de serviços gerais, na função de “gari”, com exposição à agente insalubre em grau máximo ao desempenhar suas atividades laborais em contato habitual com lixo urbano, sem receber EPI’s, de 02/04/1990 a 30/11/2015, período (25 anos, 06 meses e 28 dias) em que recebeu o adicional de insalubridade em grau máximo, quando após, passou a exercer a atividade de “vigia”, nela permanecendo até 28/10/2022.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Frente a tais fundamentos, a improcedência integral da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, PAULO CEZAR interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, no caso da função de gari, seria presumido, sendo desnecessária a apresentação de laudo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Sem maiores delongas, entendo que o caso é de manutenção da sentença. Como bem fundamentou a Origem:

Com efeito, o PPP de Id. 19004149, demonstra que dentre as atribuições do autor, no período de 02/04/1990 a 30/11/2015, estava a execução de serviços relacionados à limpeza de logradouros públicos da municipalidade.

Contudo, inexistente avaliação dos riscos ambientais associados no período de 02/04/1990 a 20/01/2008, mas tão somente, no período de 21/01/2008 a 30/11/2015, com exposição habitual a fatores de risco, pelo contato com lixo urbano.

A despeito da tabela de identificação e avaliação dos riscos por GHE, Id. 19004150, que atesta exposição habitual permanente ao agente biológico pelo contato com lixo urbano, sendo a insalubridade em grau máximo, de acordo com a NR15 da Portaria n° 3.214/78 (Anexo 14), e das atribuições do cargo, não há como computar o período de 02/04/1990 a 20/01/2008 para fins de aposentadoria especial, já que não comprovado, nesse ínterim, o risco ambiental da atividade exercida e o grau da exposição ao agente nocivo à saúde do autor.

A corroborar, não foi juntado aos autos qualquer comprovação de que o autor recebeu o adicional de insalubridade nesse período, em específico.

Com isso, não resta preenchido o tempo de serviço mínimo em condições especiais para a aposentadoria especial pleiteada nos autos.

Entendo que não há como reconhecer o período anterior à existência de avaliação de riscos ambientais, considerando que tal feriria o princípio da legalidade, sendo certo que a prova de recebimento do referido adicional de insalubridade também se prestaria a comprovar que, ainda que espontaneamente, foi reconhecida a insalubridade pelo Poder Público.

Na ausência desta prova, não é possível tal reconhecimento, sendo a improcedência medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)